Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-28.2008.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001383-28.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISMEIRE RODRIGUES BARRIM - CPF: 860.659.801-10 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), ANDRE NELSON BARRIM TONIAZZO - CPF: 062.219.591-36 (APELANTE), MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 041.728.607-45 (APELADO), CARLOS BIGATAO - CPF: 118.970.589-34 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER (APELADO), FRANCISMEIRE RODRIGUES BARRIM - CPF: 860.659.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERDA DA VISÃO DE OLHO ESQUERDO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. CULPA DO SERVIÇO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO DO POLO PASSIVO. TEMA 940/STF. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por André Nelson Barrim Toniazzo contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes da perda da visão do olho esquerdo, alegadamente provocada por omissão do Estado de Mato Grosso no dever de prestar atendimento médico especializado em tempo adequado.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas envolvem:

(i) a legitimidade passiva do médico Marcelus de Oliveira Rezende à luz do Tema 940 do STF;

(ii) a existência de omissão estatal na prestação do serviço público de saúde, apta a configurar a responsabilidade civil do Estado;

(iii) a comprovação do nexo causal entre a omissão e a perda da visão do autor;

(iv) a configuração e a quantificação dos danos morais e estéticos;

(v) a ausência de prova dos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se ao caso as disposições do CPC/1973, em razão da data de publicação da sentença.

4. O Tema 940 do STF estabelece a ilegitimidade passiva do agente público na ação de indenização por ato praticado no exercício da função, sendo cabível, nesse caso, apenas o ajuizamento contra o ente estatal.

5. O médico Marcelus de Oliveira Rezende, ao atuar no Hospital Regional de Colíder/MT no âmbito do SUS, estava investido de função pública, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

6. A omissão do Estado de Mato Grosso, ao não providenciar em tempo oportuno a transferência do paciente para unidade com capacidade de diagnóstico e tratamento do caso grave de trauma ocular, configura culpa do serviço (faute du service), nos termos da doutrina e jurisprudência.

7. Restou demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e a perda da visão do olho esquerdo do autor/apelante.

8. Os danos morais e estéticos estão evidenciados e devem ser indenizados, conforme valores pleiteados, no total de R$41.500,00.

9. Ausente prova documental hábil para comprovação dos danos materiais, não se acolhe o pedido correspondente.

10. Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

11. Honorários advocatícios mantidos em 10%, calculados sobre a condenação, com divisão proporcional à sucumbência: 60% ao autor, 40% ao Estado, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O Estado responde civilmente, por culpa do serviço, quando, em casos graves de saúde, deixa de providenciar a tempo a transferência de paciente para unidade especializada, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa individual do agente. O agente público, atuando no exercício de função pública, é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação indenizatória, conforme o Tema 940 do STF.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC/1973, arts. 20, §3º, e 21; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940, repercussão geral; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ/MT, AI 1000157-17.2016.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.4.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ NELSON BARRIM TONIAZZO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 0001383-28.2008.8.11.0009, movida pelo apelante em desfavor de MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE e ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a pretensão inicial, condenado o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00, nos termos do art. 20, §4º, CPC/73, embora a exigibilidade tenha sido suspensa em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Nas razões recursais, o apelante alega que houve falha no atendimento médico prestado, particularmente por parte do requerido MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE – médico que atendeu o apelante –, que manteve o autor, à época menor, sob acompanhamento no Hospital Geral de Colíder por mais de 2 meses, sem tomar nenhuma providência no sentido de buscar a cura para o problema no olho do autor.

Narra que, a pedido do requerido MARCELUS, no dia 28/11/2005, foi atendido pelo oftalmologista Dr. Jony C. K. Ratman, na cidade de Sinop, o qual sugeriu o encaminhamento do autor para um serviço especializado em retina pelo SUS, ante a suspeita de descolamento de retina.

Aduz que houve um lapso de 3 meses entre o acidente sofrido pelo autor e o efetivo encaminhamento ao centro especializado, o que resultou na perda da visão do olho esquerdo, em decorrência de um descolamento de retina não tratado a tempo. Pontua que não havia equipamento adequado para fazer o exame necessário ao diagnóstico da patologia no olho do autor e, ainda assim, o médico não o encaminhou para um local mais preparado.

Alega ainda que a sentença não considerou adequadamente as provas documentais, que apontariam a culpa do médico e do hospital no atendimento do caso, e que o valor dos honorários advocatícios foi arbitrado de forma exorbitante.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, reconhecendo-se a responsabilidade dos apelados pelos danos materiais, morais e estéticos causados.

O requerido MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE apresentou contrarrazões no ID 275205423 (pág. 26/38).

O ESTADO DE MATO GROSSO juntou suas contrarrazões no ID 275205424 (pág. 16/28).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 279990866).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto contra sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cujas regras, portanto, devem ser observadas no julgamento deste apelo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – DECISUM PROLATADA SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO PROCESSUAL – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Aplica-se o CPC/73 aos recursos interpostos contra as decisões proferidas sob a sua vigência. [...]. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000157-17.2016.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2018)”

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do requerido Marcelus de Oliveira Rezende

Extrai-se do processo que o apelante André Nelson Barrim Toniazzo, à época menor representado por sua genitora, ajuizou a presente ação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do médico MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE, buscando indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão da perda da visão no olho esquerdo, alegadamente provocada pela conduta omissiva e negligente dos réus.

Em que pese o apelante ter incluído no polo passivo da demanda o médico MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE, o entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente o disposto no
Tema 940
do Supremo Tribunal Federal (STF), impõe que, nos casos em que o agente público cause danos a terceiros no exercício de sua função, a ação por danos deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar na ação o autor do ato.

O mencionado tema, em sua redação, estabelece que:
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, no presente caso, o médico MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE, ao atuar como profissional de saúde no Hospital Regional de Colíder estava exercendo uma função pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo, portanto, parte ilegítima para figurar como réu na presente ação de responsabilidade civil.

Com essas considerações,
reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do requerido MARCELUS DE OLIVEIRA REZENDE
, excluindo-o do polo passivo da presente ação, nos termos do entendimento firmado no Tema 940 do STF.

Mérito

Em breve síntese, o autor narra na petição inicial que, em
29 de junho de 2005
, ao sofrer um acidente doméstico em que seu olho esquerdo foi perfurado por um prego, foi levado ao Pronto Socorro de Itaúba/MT e, posteriormente, ao Hospital Regional de Colíder. Lá, o médico Marcelus de Oliveira Rezende teria ministrado apenas uma medicação e realizado um atendimento inicial, sem realizar exames mais específicos para avaliar a gravidade do quadro.

Diante da insistência da família, o autor foi encaminhado para Sinop/MT, onde foi realizado um ultrassom que revelou a possibilidade de
descolamento de retina
. Não obstante, o tratamento adequado só foi encaminhado meses depois, quando o autor foi submetido a avaliação por um especialista em Cuiabá/MT. Nesse intervalo de tempo, o quadro do autor piorou significativamente, levando à perda total da visão do olho esquerdo, que poderia ter sido evitada se o tratamento tivesse ocorrido com a devida urgência.

O apelante, portanto, alega que o Hospital Regional de Colíder, administrado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, falhou em proporcionar um atendimento médico adequado e em tempo hábil, contribuindo de maneira decisiva para o agravamento do quadro clínico do autor. A perda de visão do olho esquerdo foi, segundo o apelante, diretamente atribuída à omissão do hospital em encaminhá-lo a um centro especializado no tempo devido.

Ao apreciar a demanda, o Juiz singular julgou improcedente o pedido inicial, afastando a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, por ausência de nexo causal entre a ação/omissão e o dano, sob o seguinte fundamento:

Da análise dos elementos e argumentos recursais, conclui-se que a sentença comporta reparos.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, embora as provas testemunhais corroborem a tese de defesa no sentido de que a família do autor/apelante foi orientada pelos médicos assistentes a procurar uma clínica especializada em Cuiabá para realização do exame apto a identificar possível descolamento de retina, tal conduta dos agentes públicos não foi adequada ao correto tratamento do paciente.

Isso porque, a gravidade do caso, inclusive admitida pelo médico responsável pelo atendimento, recomendava que o autor/apelante, à época internado no Hospital Regional de Colíder, fosse transferido, à custa do Estado de Mato Grosso, para uma unidade hospitalar apta a realizar o exame necessário ao correto diagnóstico de sua patologia.

Contudo, não se extrai do conjunto probatório nenhum documento, a exemplo de solicitação interna ou prontuário médico, apto a comprovar que os servidores do Estado de Mato Grosso providenciaram a referida transferência no tempo devido, fato que demonstra a falha na prestação do serviço decorrente da omissão estatal.

Logo, o Estado de Mato Grosso, aqui apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente na ausência de nexo de causalidade entre a demora na realização do exame para identificar possível descolamento de retina e o agravamento da patologia, que resultou na perda da visão do olho esquerdo do autor/apelante.

Presentes, pois, o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

O autor/apelante pleiteou na inicial a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), no valor de R$124.500,00; e (ii) danos morais e estéticos no valor de R$41.500,00.

Quanto aos danos materiais, embora o apelante alegue que foi obrigado a despender quantia em dinheiro para a realização de exames médicos, transportes, alimentação e remédios, não trouxe nenhum comprovante de pagamento apto a corroborar tal assertiva. Os bilhetes de transporte rodoviário trazidos com a petição inicial sequer informam o nome do adquirente ou beneficiário da passagem.

Assim, o recurso não deve ser provido nesta parte.

Em relação ao dano moral, este se mostra evidente, na medida em que a omissão do Estado fez com que o autor/apelante, em tenra idade, suportasse a perda da visão do seu olho esquerdo, por toda sua vida, sofrendo, em razão disso, incontroverso abalo psicológico e emocional, seja pela impossibilidade de se retornar ao
status quo ante
, seja pelas limitações resultantes.

Tal situação certamente vai além de um mero aborrecimento cotidiano ou singelo dissabor, tratando-se de uma situação séria e grave, relevante a ponto de violar direitos fundamentais relacionados à dignidade humana.

Neste contexto, no que tange a reparação do dano moral suportado, decorrente da perda da visão, o
quantum
indenizatório deve ser tal a atribuir à vítima uma quantia suficiente para anestesiar a lesão, compensando pela ofensa irrogada; bem como para punir o ofensor, especialmente de modo a impedi-lo de voltar a praticar ato semelhante.

Os danos estéticos estão comprovados pelo relatório médico que atestou a cegueira irreversível.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos infligidos ao autor, afigura-se razoável fixar o valor da indenização por dano moral em R$30.000,00, e por dano estético em R$11.500,00, resultando a soma desses valores em R$41.500,00, tal como pleiteado na inicial.

O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, reformando a sentença recorrida, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso, aqui apelado, ao pagamento de indenização (i) por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), e (ii) por danos estéticos no valor de R$11.500,00, ambos acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em relação aos honorários advocatícios, deve ser mantido o percentual de 10%, fixado na sentença, todavia, a ser calculado sobre o valor da condenação por danos morais e estéticos, conforme o artigo 20, §3º, do CPC/73.

Ainda, considerando que houve sucumbência recíproca, os honorários deverão ser divididos na proporção de 60% a cargo do autor/apelante, e 40% a cargo do Estado de Mato Grosso apelado (art. 21 do CPC/73).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025